Tribunal: TJDFT
Processo: 0731758-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731758-18.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Espólio de Altiva Daher Romano, representado por José Carlos Daher Romano Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 133713782 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva ajuizada por Espólio de Altiva Daher Romano, representado por José Carlos Daher Romano, em desfavor do agravante, processo n. 0711757-09.2022.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Piracanjuba/GO, e que a cédula de crédito rural foi emitida no mesmo município, local também onde restou definida a praça de pagamento da obrigação (Id 120726624 pp. 1-3 do processo de referência). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora